Tribunal: TJES
Processo: 5005324-05.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005324-05.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILMA DE JESUS SANTOS LOPES e outros (4)
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais.

Em sede de sentença: julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) RECONHECEU a liquidação da fatura vencida em outubro de 2020, no valor de R$ 1.008,41 (mil, oito reais e quarenta e um centavos), DECLARANDO a inexistência de tal débito e afastando todos encargos contratuais inseridos nas faturas posteriores;

B) DETERMINOU ao primeiro requerido (CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA) que se abstenham de inserir o nome/CPF da requerente em cadastro restritivo, em razão da dívida objeto desta controvérsia, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

C) CONDENOU o primeiro e segundo requeridos (CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e BANCO ITAUCARD S/A), exclusivamente, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório; e

D) JULGOU IMPROCEDENTES os pleitos autorais em face do terceiro banco corréu (BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO).

Irresignado, os recorrentes apresentaram recurso inominado (ID 2734180) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido. Também foi apresentado o recurso inominado (ID 2734196) almejando que seja majorado a condenação de danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme consta nos autosILMA DE JESUS SANTOS LOPES relata que no dia 20 de Outubro de 2020 efetuou pagamento de fatura no valor de R$ 1.008,41 (um mil, e oito reais e quarenta e um centavos), referente ao uso de cartão I ' de crédito junto a Requerida CRED-SYSTEM, através de boleto emitido pela Requerida ITAU, e pago em uma agência do Banestes (consta em anexo). Ocorre que, a Requerente foi surpreendida com cobrança, em fatura posterior (vencimento 20 de Novembro de 2021), em valor superior, sendo somado o valor da fatura anterior mais juros, totalizando o valor de R$ 1.954,69 (mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme documento anexo.

Neste viés, a Requerente efetuou o pagamento de R$ 700,43 (setecentos reais e quarenta e três centavos), que, como a Autora da Ação declara, é o valor devido das despesas que ela contraiu no cartão. Desta forma, Requerida CRED-SYSTEM liga constantemente para a Requerente, para que ela realize o bagamento integral da fatura, o que gera constrangimento e descontentamento, uma vez que a Requerente já adimpliu com as obrigações.

Dessa forma, ficou evidente que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risos”. Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa. Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença, mantendo pelos próprios fundamentos.

Noutra parte, quanto à ocorrência de danos morais indenizáveis, tenho que o lamentável proceder da instituição financeira, a toda evidência, fez com que a parte recorrida se arraigassem deletérios sentimentos de aflição, angústia, impotência, nervosismo, indignação e revolta, em intensidade suficiente para lhe causar abalo relevante à esfera anímica, afetar o seu psiquismo, subtrair sua paz de espírito e alterar o seu cotidiano, gerando assim o dano moral indenizável.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recursos Inominado interpostos, no mérito, nego-lhes provimentos e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente BANCO ITAUCARD S.A em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente ILMA DE JESUS SANTOS LOPES em custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.